Tribunal: TJSP
Processo: 2117340-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Execução. Penhora de imóvel. Alegação de bem de família rejeitada. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 5o, 'caput', da Lei n. 8.009/1990. A impenhorabilidade atinge o imóvel utilizado para fins de moradia. Conjunto probatório indica que a a entidade familiar é proprietária de dois imóveis. Ausência de elementos concretos suficientes a demonstrar, de forma cabal, que o imóvel penhora é o

Ementa:
Execução. Penhora de imóvel. Alegação de bem de família rejeitada. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 5o, 'caput', da Lei n. 8.009/1990. A impenhorabilidade atinge o imóvel utilizado para fins de moradia. Conjunto probatório indica que a a entidade familiar é proprietária de dois imóveis. Ausência de elementos concretos suficientes a demonstrar, de forma cabal, que o imóvel penhora é o único bem imóvel de sua propriedade e que serve de moradia a sua família. Alegação de bem de família não comprovada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117340-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que são agravantes
RUDNEI JACOB RODRIGUES EPP e ELIANA CALEIRO JACOB TRANSPORTES
LTDA., é agravado GRANDFOOD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117340-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44772
Agravo de Instrumento No: 2117340-33.2020.8.26.0000
Comarca: Regente Feijó
Agravantes: Rudnei Jacob Rodrigues Epp e Eliana Caleiro Jacob Transportes
Ltda.
Agravado: Grandfood Industria e Comércio Ltda
Execução. Penhora de imóvel. Alegação de bem de
família rejeitada. Agravo de instrumento. Inteligência
do art. 5o, 'caput', da Lei n. 8.009/1990. A
impenhorabilidade atinge o imóvel utilizado para fins
de moradia. Conjunto probatório indica que a a
entidade familiar é proprietária de dois imóveis.
Ausência de elementos concretos suficientes a
demonstrar, de forma cabal, que o imóvel penhora é o
único bem imóvel de sua propriedade e que serve de
moradia a sua família. Alegação de bem de família
não
comprovada.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Rudnei Jacob Rodrigues Epp e outro interpõem agravo de
instrumento contra a decisão de Primeiro grau que rejeitou a alegação de
impenhorabilidade e manteve a penhora sobre o imóvel dos executados [fls.
21/22]. Os agravantes sustentam que o imóvel penhorado serve de residência à
entidade familiar , constituindo bem de família, sendo, portanto, impenhorável.
Requer a expedição de mandado de constatação por Oficial de Justiça, para
atestar a realidade do imóvel.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117340-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso é desprovido. Explica-se.
Embora o agravante tenha declarado nos autos que o imóvel
penhorado constitui bem de família, não apresentou documentos suficientes a
comprovar tal alegação.
Na realidade, o conjunto probatório dos autos dá conta que o
agravante é proprietário do imóvel rural denominado Estância E.R. Área,
formado pelos lotes n. 220 e 212, do Núcleo Mandaguari, do Município de
Regente Feijó (SP), mas também indica que sua esposa recebeu por doação de
seu genitor, em 2012, um imóvel rural denominado “Chácara Santa Terezinha
Gleba B”, com área de 2 hectares, também situado no Município de Regente
Feijó [fls. 47/56 e 93/100, 117/137].
Conquanto o agravante alegue a inexistência de benfeitorias
no referido imóvel, tal fato não restou comprovado, não bastando para tal fim a
matrícula do imóvel, uma vez que, como no caso do imóvel denominado
“Estância E.R.”, a matrícula do imóvel não é precisa a esse respeito e não indica
a existência de benfeitorias [fls. 117/118].
A declaração de imposto de renda apresentada e o contrato de
aluguel do ano de 2014, por sua vez, não alteram o fato de que a entidade
familiar é proprietária de dois imóveis rurais, sendo que não há elementos
concretos nos autos a fim de elucidar, de forma suficientemente definitiva, qual
o uso que se faz de cada um deles.
As fotos apresentadas apenas indicam que no imóvel
“Estância E.R.” há uma casa construída e cercada, onde também se criam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117340-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
animais. Todavia, são fotos externas e desprovidas de elementos que pudessem
demonstrar que o executado efetivamente ali reside com sua família [fls.
93/100].
Assim, não há elementos nos autos suficientes a demonstrar,
de forma cabal, que o imóvel é o único bem residencial de sua propriedade.
Ora, impunha-lhes juntar aos autos contas de consumo
familiar, contratos, correspondência bancária, e outros elementos capazes de
demonstrar a alegação de impenhorabilidade, inclusive documentos que
pudessem comprovar que o imóvel recebido a título de doação por sua esposa é
desprovido de qualquer utilidade residencial.
O objetivo da Lei no. 8.009/1990 é o de, exclusivamente,
proteger a entidade familiar, como se infere de seu artigo 1o:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam
seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
O artigo 5o da mesma lei assevera que “Para os efeitos de
impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo
casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
No caso, o agravante não logrou comprovar nem que o
imóvel é o único de sua propriedade nem que lhes serve de residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117340-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Dessa forma, sem a referida comprovação, resta impossível
acolher sua pretensão e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.
Com esses fundamentos, mantém-se a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica